Tribunal: TJMT
Processo: 1034075-73.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034075-73.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LENITA CARLOS DA CRUZ - CPF: 161.670.311-34 (APELANTE), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), RODRIGO MARIA GUIMARAES - CPF: 718.869.231-91 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), ANDREIA RHAYENNE MENEZES LOPO - CPF: 059.160.011-00 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA SOBRE CÓPIAS DIGITAIS. AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO DA PARTE PARA COLETA DE PADRÕES GRÁFICOS. VALIDADE DA PERÍCIA INDIRETA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO CRÉDITO EM CONTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais, julgou improcedentes os pedidos da autora que alegava fraude em contrato bancário e, por consequência, declarou a regularidade da contratação. O juízo de origem também condenou a autora por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, além de custas e honorários advocatícios. A apelante sustenta a nulidade do laudo pericial grafotécnico por ter sido elaborado com base em cópias digitais do contrato, sem análise do documento original, bem como a inexistência de conduta dolosa que justificasse a condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a perícia grafotécnica realizada com base em cópias digitalizadas do documento contratual é válida quando a parte deixa de colaborar com a produção da prova pericial direta; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica direta, com análise do documento original e coleta de padrões gráficos da pessoa a quem se atribui a assinatura, constitui o método mais seguro para aferição da autenticidade da rubrica questionada.

A impossibilidade de realização do exame direto não decorre de falha procedimental do juízo ou da perita, mas da própria conduta da autora, que deixou de comparecer, sem justificativa plausível, às três intimações pessoais para coleta de padrões gráficos.

A recusa injustificada da parte em colaborar com a produção da prova técnica autoriza a realização de perícia indireta e pode ensejar presunção desfavorável à parte que impede a produção da prova.

A perita judicial realizou exame técnico sobre cópias digitais do contrato e utilizou como padrões de confronto assinaturas autênticas atribuídas à própria autora constantes nos autos, concluindo pela indicação positiva próxima da certeza quanto à autenticidade da assinatura questionada.

O banco comprovou a existência da contratação mediante juntada do instrumento contratual e comprovante de transferência eletrônica demonstrando o crédito do valor líquido de R$ 433,51 em conta corrente de titularidade da autora na mesma data da contratação.

A alegação de assinatura em branco ou posterior preenchimento do contrato não encontra respaldo em elementos concretos dos autos, configurando mera conjectura desacompanhada de prova.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de conduta dolosa da parte voltada à alteração da verdade dos fatos ou ao uso do processo para objetivo ilegal, o que não se evidencia no caso, em que a autora apenas exerceu o direito de ação e de impugnação da prova produzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Admite-se a validade da perícia grafotécnica indireta realizada sobre cópias digitalizadas quando a impossibilidade de exame do documento original ou de coleta de padrões gráficos decorre da recusa injustificada da própria parte em colaborar com a produção da prova.

A comprovação da contratação mediante apresentação do instrumento contratual, corroborada por prova pericial de autenticidade da assinatura e por demonstrativo de crédito do valor em conta do consumidor, afasta a alegação de fraude.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa, não se configurando quando a parte apenas exerce o direito de ação e de impugnação das provas produzidas no processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 80, II e III; 81; 85, §2o; 98, §3o; 373; 487, I.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

1034075-73.2022.8.11.0041
.

LENITA CARLOS DA CRUZ X BANCO SAFRA S.A
.

RELATÓRIO

Eminentes Pares
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
por

LENITA CARLOS DA CRUZ
,

com o fito de reformar a sentença que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
no.
1034075-73.2022.8.11.0041
,
nos termos do artigo 487, I, do CPC,
julgou
improcedentes
o
s

pedido
s
inicia
is
.

Por consequência, condenou
a autora, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos artigos 80, incisos II e III, e 81, caput, do Código de Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observando-se, contudo, os termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil
(ID
348989887
).

Irresignad
a
,
a autora/apelante sustenta que o laudo é incompleto e insuficiente, pois realizado apenas sobre cópias, sem análise da via original do contrato.

Afirma que a falta do documento original compromete a integridade das conclusões periciais.

Alega que quesitos cruciais restaram prejudicados pela ausência do contrato original.

Defende que apenas exerceu seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, não havendo dolo processual
(ID
348989888
).

O
réu
/apelado
apresentou contrarrazões, pugnando pelo
não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade. No mérito, pelo
desprovimento do recurso (ID
348989891
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DA AUSÊNCIA DE DILAETICIDADE RECURSAL)

Eminentes Pares:

Como relatado, o
réu/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade.

Pois bem.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso contenha fundamentação específica, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, não bastando a mera reiteração de argumentos anteriormente deduzidos.

No caso em análise, verifico que a apelante, em suas razões recursais,impugna especificamenteos fundamentos da sentença, atacando
a
validade do laudo pericial;
a
ausência de análise do documento original;
e a
condenação por litigância de má-fé.

Portanto, há observância ao princípio da dialeticidade
.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

No que se refere à alegada nulidade da prova pericial, a apelante sustenta que o laudo grafotécnico seria inválido por ter sido elaborado com base apenas em cópias digitais do contrato, sem a análise do documento original, circunstância que, segundo afirma, comprometeria a conclusão técnica apresentada.

A questão, contudo, não procede.

É certo que a perícia grafotécnica direta, realizada mediante exame do documento original e coleta de padrões gráficos da pessoa a quem se atribui a assinatura, constitui o método mais adequado e seguro para conclusões categóricas acerca da autenticidade da rubrica questionada. Todavia, no caso concreto, a impossibilidade de realização do exame direto não decorreu de limitação técnica ou de falha procedimental do juízo ou da perita, mas sim da própria conduta da apelante.

C
om efeito, c
onforme se verifica dos autos, a parte foi intimada pessoalmente por três vezes consecutivas para comparecer à coleta de padrões gráficos
(
ID’s
348989866, 348989872 e 348989874)
, diligência indispensável para a realização da perícia direta, mas deixou de atender às determinações judiciais sem apresentar justificativa plausível
(
ID’s
348989871,

348989873 e 348989875)
.

Ora, referido
comportamento caracteriza recusa injustificada de colaboração com a produção da prova técnica.

Nessas circunstâncias, a recusa injustificada da parte em colaborar com o perito pode ensejar a presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar.

No
entanto, no
caso dos autos, a perita judicial procedeu ao exame técnico das cópias digitais constantes do processo, utilizando como padrões de confronto assinaturas autênticas atribuídas à própria apelante, extraídas de documentos por ela mesma juntados aos autos. Ao final, concluiu pela existência de indicação positiva próxima da certeza quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato questionado, tendo ainda prestado esclarecimentos técnicos fundamentados quando instada a se manifestar sobre as impugnações apresentadas.

Logo, diante do contexto destes autos, não há como deixar de
reconhecer a validade da perícia grafotécnica indireta, especialmente quando a impossibilidade de realização do exame direto decorre da própria conduta da parte interessada, admitindo-se a análise técnica realizada sobre cópias digitalizadas de boa qualidade, desde que observados critérios metodológicos adequados.

Assim,
na hipótese,
não se vislumbra qualquer nulidade no laudo pericial produzido, que foi elaborado dentro das possibilidades técnicas disponíveis, sendo a limitação do exame consequência
direta da conduta processual da própria apelante, que deixou de colaborar com a realização da perícia direta.

Superada essa questão, passa-se à análise da regularidade da contratação impugnada.

O conjunto probatório constante dos autos demonstra, de forma consistente, que o contrato foi efetivamente celebrado entre as partes.

Com efeito, o
banco réu juntou cópia digital do instrumento contratual devidamente preenchido com os dados pessoais da autora, além de comprovante de transferência eletrônica (TED), demonstrando que o valor líquido de R$ 433,51 foi creditado em conta corrente de titularidade da apelante no Banco Bradesco na mesma data da contratação.

A
demais, a
conclusão pericial acerca da autenticidade da assinatura aposta no contrato reforça a validade da contratação.

Soma-se a isso a própria conduta processual da apelante, que,
como dito,
embora tenha requerido a realização da perícia grafotécnica, deixou de comparecer às diligências designadas para a coleta de padrões gráficos, frustrando a produção da prova que poderia, em tese, corroborar sua alegação de fraude.

A alegação de que o contrato teria sido assinado em branco ou posteriormente preenchido não encontra respaldo em qualquer elemento concreto dos autos, configurando mera conjectura desacompanhada de prova.

Destaca-se que o
ônus probatório foi corretamente distribuído no processo, incumbindo ao banco demonstrar a existência e regularidade da contratação
(
o que foi devidamente comprovado mediante a juntada do contrato e do comprovante de crédito em cont
a)
, enquanto caberia à autora comprovar a alegada fraude, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse contexto, a comprovação da regularidade da contratação e do efetivo crédito do valor na conta do consumidor, aliada à conclusão pericial pela autenticidade da assinatura, conduz à improcedência do pedido.

Por fim, no tocante à condenação por litigância de má-fé, também não assiste razão à apelante.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
apenas para afastara condenação da apelante por litigância de má-fé, excluindo-se a multa de 2% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026